Tribunal: TJDFT
Processo: 0715754-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715754-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON DOS SANTOS AGRAVADO: SABEMI SEGURADORA SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por EDSON DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, na ação revisional autuada sob o n. 0708944-43.2021.8.07.0001, proposta em face de SABEMI SEGURADORA SA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 25741779 - p. 13), o agravante alega não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência, tendo em vista sua renda estar consideravelmente comprometida mensalmente. Busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, para concessão da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Código de Processo Civil - CPC. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. A declaração de hipossuficiência deve ser acompanhada de elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros da agravante para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e de seus familiares, uma vez que prevê o art 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Isso porque a presunção existente na simples afirmação não é absoluta, mas juris tantum. No caso, verifica-se que o agravante promoveu a juntada da folha de pagamento do mês de março 2021 (iD 25741791 - p. 20), do extrato bancário da Caixa Econômica Federal – CEF, referente ao período de março e abril de 2021 (p. 21) e do Comprovante de Rendimentos Retidos na Fonte, ano 2021, (p. 22), além de contas de água (ID 25741787 - p. 2/4), luz (ID 25741787 - p. 5/8) e telefone (ID 25741787 - p. 9), os quais não se revelam suficientes para confirmar a alegação de hipossuficiência econômica, ainda que se considere o comprometimento de 30% de sua margem consignável, nada foi demonstrado quanto ao comprometimento dos outros 70% restantes, capaz de afastar a capacidade financeira do agravante. Ademais, instado a juntar a cópia da última declaração do imposto de renda à Secretaria da Receita Federal (DIRPF 2021), ID 25741791 - p. 13, o recorrente se manteve inerte. Desse modo, em sede de cognição sumária, ante a ausência dos seus requisitos, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, e mantenho a decisão agravada, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Promova o agravante o recolhimento das custas processuais, referentes ao recurso, na forma do art. 101, § 2o, do CPC, no prazo de 5 dias, sob pena do seu não conhecimento. Decorrido o aludido prazo, voltem-me os autos conclusos. Comunique-se o juízo prolator da decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do CPC. Int. Brasília/DF, 18 de maio de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora